Tribunal: TJMT
Processo: 0031421-14.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031421-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELADO), MURILO BUNHOTTO LOPES - CPF: 350.514.488-60 (ADVOGADO), LUIS FILIPE LOBATO SANTOS - CPF: 020.830.253-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALVES UBEDA - CPF: 334.106.378-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO TEIXEIRA MENDES VIEIRA - CPF: 326.371.928-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), RENATO TEIXEIRA MENDES VIEIRA - CPF: 326.371.928-95 (ADVOGADO), VITOR HUGO ALVES UBEDA - CPF: 334.106.378-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA CARGILL ACRÍCOLA S.A E ANULOU A SENTENÇA, PREJUDICANDO O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória de débito fiscal, afirmando a inexistência de decadência do crédito tributário e refutando alegações de cerceamento de defesa e erro nos cálculos fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil, requerida para esclarecer questões técnicas envolvendo correção monetária, juros moratórios e enquadramento legal de infração tributária.

III. Razões de decidir

3. A negativa de realização da perícia contábil requerida pela apelante configura cerceamento de defesa, uma vez que as questões levantadas demandam conhecimento técnico específico para sua adequada elucidação. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal reconhece a nulidade de sentenças que julgam sem a produção de provas necessárias ao deslinde da controvérsia, resguardando o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação interposto pelo autor provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil. Recurso do Estado de Mato Grosso prejudicado.

Tese de julgamento: "
Configura cerceamento de defesa a negativa de realização de perícia contábil quando a controvérsia envolve questões técnicas que exigem análise especializada para a adequada elucidação dos fatos.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp: 1816786 SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 25/10/2021; TJ-MT, AI: 1012753-91.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/08/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e CARGILL AGRÍCOLA S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0031421-14.2014.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não ocorreu a decadência do crédito tributário, nem o cerceamento de defesa por ausência de demonstração quantos aos critérios adotados nos cálculos de correção monetária e juros moratórios, bem como a infração está fundamentada na legislação estadual.

Acrescenta que “
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública”
e que não existe prova inequívoca nos autos capaz de ilidir a exigibilidade da cártula de dívida ativa.

Por fim, quanto à alegação de recolhimento integral do tributo, fundamentou que também inexiste prova indubitável nos autos.

Houve a condenação da demandante em despesas e honorários advocatícios de 5% do valor atualizado da CDA n. 20168396.

O Estado de Mato Grosso alega que a sentença fixou os honorários em descompasso com o escalonamento do artigo 85, § 3o e incisos do CPC.

Por sua vez, a empresa CARGILL AGRÍCOLA S.A. alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, em razão da necessidade de análise documental mediante perícia contábil. No mérito, argui a decadência parcial do crédito tributário discutido nos autos, que seja reconhecido o recolhimento do ICMS cobrado nos autos, bem como a necessária revisão dos índices de atualização do crédito tributário.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso em id. 232284221.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e CARGILL AGRÍCOLA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0031421-14.2014.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que não ocorreu a decadência do crédito tributário, nem o cerceamento de defesa por ausência de demonstração quantos aos critérios adotados nos cálculos de correção monetária e juros moratórios, bem como a infração está fundamentada na legislação estadual.

Inicialmente, cumpre-nos analisar a questão referente ao cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil, haja vista que tal ponto, se acolhido, prejudicará a análise das demais matérias.

A apelante CARGILL AGRÍCOLA S.A. sustenta que a não realização de perícia contábil impossibilitou a demonstração de suas alegações, notadamente no que tange à ausência de clareza nos cálculos apresentados pela fiscalização, ao suposto erro no enquadramento legal da infração e ao alegado recolhimento integral do ICMS devido.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que assiste razão à apelante CARGILL AGRÍCOLA S.A. neste ponto.

O direito à produção de provas é corolário do princípio do contraditório e da ampla defesa, insculpido no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. No âmbito processual, o artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso em tela, observo que as questões suscitadas pela apelante demandam, de fato, conhecimentos técnicos específicos na área contábil e tributária. A complexidade da matéria discutida, que envolve cálculos de correção monetária, juros moratórios, enquadramento legal de infração tributária e verificação de recolhimento de ICMS, exige uma análise técnica aprofundada que somente pode ser realizada por meio de perícia contábil.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que a negativa de produção de provas, quando estas se mostram necessárias ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa, Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos. 3.
No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – PERIGO DE DANO E CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADOS – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Verificada a indispensabilidade da perícia judicial porque os documentos apresentados não se mostram suficientes ao deslinde da controvérsia, bem assim a possibilidade da não realização da prova pericial causar lesão grave e de difícil reparação ao Embargante de Devedor, o indeferimento da produção probatória pelo Juízo a quo configura cerceamento de defesa, o que impõe a reforma da decisão agravada
”
.
(TJ-MT - AI: 10127539120208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2020 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
– RECURSO PROVIDO. 1-
Quando a matéria apresenta questões controvertidas, capazes de influir na decisão da causa, que se encontram carentes de melhor elucidação, é o caso de dilação probatória, com deferimento da produção da prova pericial requerida, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
2 - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida, para cassar a sentença. (TJ-MT 00029530720118110086 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 23/06/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/06/2021 - destaquei).

Verifica-se, portanto, que, além do pedido expresso da parte autora, ora apelante, para a produção de perícia contábil fiscal, para o deslinde da matéria em discussão imprescindível a realização da referida prova para elucidação de questões controvertidas trazidas à lide.

Desta forma, o acolhimento da preliminar suscitada pela apelante CARGILL AGRÍCOLA S.A. e, consequentemente, o provimento do recurso de apelação interposto, é a medida que se impõe.

Diante do provimento do recurso da CARGILL AGRÍCOLA S/A, com a consequente anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à primeira instância, o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO resta prejudicado, não comportando análise neste momento processual, haja vista discutir tão somente a forma de arbitramento dos honorários no
decisum
que será anulado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto por CARGILL AGRÍCOLA S/A para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para a realização de perícia contábil, ficando prejudicada a análise do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024